Tribunal: TJPA
Processo: 0001723-75.2017.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001723-75.2017.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

APELADO: EMPRESA G FRANCO ME, GERALDO FRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO MONITÓRIA. PRODUTOS ENTREGUES AO ENTE MUNICIPAL E PAGAMENTO NÃO EFETUADO. ARGUIÇÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO POR JUSTA MOTIVAÇÃO DO NÃO PAGAMENTO (ATO INDEVIDO PRATICADO PELO GESTOR ANTERIOR). AFASTADA. OBRIGAÇÃO QUE RECAI SOBRE O ENTE PÚBLICO.
PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO
PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N.º 073. NÃO ACOLHIDO. COTEJO PROBATÓRIO ATESTA O RECEBIMENTO DOS PRODUTOS CONTIDOS NA REFERIDA NOTA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO ACOLHIDO. APELANTE TENTOU ALTERAR A VERDADE DOS FATOS.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O Magistrado de origem julgou procedente a Ação Monitória condenando o Ente Municipal ao pagamento do valor de R$ 59.206,75 (cinquenta e nove mil e duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos), bem como, da multa por litigância de má fé no importe de 5% sobre o valor da causa.

2. Arguição de Improcedência da Ação Monitória. Segundo o Ente Municipal, a condenação viola o disposto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o não pagamento decorreu de ato indevido praticado pelo gestor anterior (Prefeito Nilson Daniel).

3.
A Administração Pública se submete ao postulado da impessoalidade, o que significa que os atos administrativos constituem e devem constituir expressão da vontade da Administração.

4. Pedido de exclusão da condenação
pagamento da Nota Fiscal n.º 073 no valor de R$ 6.420,03. O cotejo probatório (ID n.º
10217007)
atesta o recebimento dos produtos contidos na referida nota, com nome e sobrenome da mesma pessoa que recebeu as demais notas fiscais, cujo recebimento dos produtos não foi contestado pelo Município. Condenação mantida ante a existência de dado idôneo.

5. Pedido de exclusão da condenação por litigância de má fé. O Ente Municipal defendeu em Embargos Monitórios a quitação do débito juntando notas fiscais diversas, sem mencionar, em momento algum, a inexistência de pagamento das notas indicadas na inicial. Situação evidencia a busca pela alteração da verdade dos fatos.

6. Apelação conhecida e não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 22 à 29 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (0001723-75.2017.8.14.0072 - PJE
)
interposta pelo MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA contra EMPRESA G. FRANCO ME, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada pela Apelada.

A decisão recorrida teve a seguinte conclusão:

“
(...)
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para condenar o MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA ao pagamento dos valores pendentes de adimplemento no que concerne a relação contratual discutida nos autos, a saber, R$ 59.206,75
(cinquenta e nove mil e duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos) em favor de EMPRESA G. FRANCO – ME, observada a correção monetária pelo IPCA a partir das respectivas datas de vencimento, além de juros de mora de 0,5% ao mês, conforme art. 1º F da Lei nº 9.494/97, a ser computado a partir da citação.
Condeno ainda o Réu ao pagamento de multa por litigância de má-fé no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa
, em favor da parte Autora. Por conseguinte, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil. Fixo os honorários advocatícios em favor do(a) advogado(a) da parte autora no valor correspondente a 10% do valor da condenação, nos termos do ar. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC. Custas pelo Réu. Intime-se o Requerido para pagamento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias úteis. (...).”. (grifo nosso).

Em razões recursais, o Município de Medicilândia alega a necessidade de improcedência da Ação Monitória ante a nulidade da despesa por violação a disposição contida no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o não pagamento decorreu de ato indevido praticado pelo gestor anterior (Prefeito Nilson Daniel).

De forma subsidiária, requer a exclusão da determinação de pagamento da Nota Fiscal n.º 073 no valor de R$ 6.420,03, vez que não tem o ateste de recebimento dos produtos pelo Ente Municipal, bem como, da condenação por litigância de má fé.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

A empresa apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar se dever ser mantida a procedência da Ação Monitória com a condenação do Ente Municipal ao pagamento do valor de R$ 59.206,75 (cinquenta e nove mil e duzentos e seis reais e setenta e cinco centavos), bem como, da multa por litigância de má fé no importe de 5% sobre o valor da causa.

O Apelante defende, inicialmente, que a condenação viola o disposto no artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que o não pagamento decorreu de ato indevido praticado pelo gestor anterior (Prefeito Nilson Daniel).

Art. 42.
É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito
. (Vide Lei Complementar nº 178, de 2021) (Vigência).

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício. (grifo nosso).

Como cediço,
a Administração Pública se submete ao postulado da impessoalidade, o que significa que os atos administrativos constituem e devem constituir expressão da vontade da Administração. Nesse sentido ensina a conceituada doutrina de José Afonso da Silva:

(...) O princípio ou regra da impessoalidade da Administração Pública significa que os atos administrativos são imputáveis não ao funcionário que os pratica mas ao órgão ou entidade administrativa em nome do qual age o funcionário. Este é um mero agente da Administração Pública, de sorte que não é ele o autor institucional do ato. Ele é apenas o órgão que formalmente manifesta a vontade estatal. Por conseguinte, o administrado não se confronta com o funcionário x ou y que expediu o ato, mas com a entidade cuja vontade foi manifestada por ele. É que a “primeira regra do estilo administrativo é a objetividade”, que está em estreita relação com a impessoalidade. Logo, as realizações administrativo-governamentais não são do funcionário ou autoridade, mas da entidade pública em nome de quem as produzira. (SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. Malheiros. 2008, p. 667-668). (grifo nosso).

Deste modo, não pode a Administração eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade, sob a justificativa de que a dívida é oriunda da gestão anterior. Para subsidiar esse entendimento, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIO ATRASADO. ALEGAÇÃO DE QUE O PREFEITO ASSUMIU O CARGO SEM QUALQUER DOCUMENTO DA GESTÃO ANTERIOR.
IMPESSOALIDADE DO GESTOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO
. 1. Os autores comprovaram a continuidade do seu vínculo alegando a falta de pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, tendo os mesmos recebido seus salários nos meses iniciais do ano de 2013, já durante a nova gestão. Logo, não cabe ao Município, em sede de apelação, questionar a existência do vínculo, que se encontra devidamente comprovado. 2. O Município não se desincumbiu do ônus da prova, na forma prevista no art. 333, inc. II, do CPC, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores. 3
. Também, improcedente a alegação de que o atual gestor, para efetuar o pagamento de qualquer despesa proveniente de exercícios anteriores, tem que cumprir com as exigências previstas no art. 63, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não poderia fazê-lo por simples afirmação de que no o ex-Prefeito não efetuou o pagamento de salários, no caso concreto não possui o condão de eximir a Administração do dever de pagamento dos salários atrasados, que, uma vez cobrados judicialmente e sendo confirmados por decisão transitada em julgado, deverão se submeter ao regime de precatório, após execução contra a fazenda pública, art. 730 do CPC, e na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal de 1988
. 4. Recurso conhecido e improvido. (0001882-77.2013.8.14.0033, 135.467, Rel. ODETE DA SILVA CARVALHO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, publicado em 2014-07-03).

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO DA AUTORA EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO ACOLHIMENTO MERITO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VERBAS SALARIAIS INADIMPLEMENTO DO MUNÍCIPIO AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA APELADA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA EM GESTÃO ANTERIOR DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO EX-GESTOR MUNICIPAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILISADE DO MUNICIPIO - IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO. I Preliminar acolhida para reconhecer a prescrição da pretensão da autora em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, ação proposta em 24/01/2008, prescritas as parcelas referentes ao período compreendido entre maio de 2002 e 24/01/2003; II -
E injustificada a alegação de que as dívidas contraídas pela municipalidade em gestão anterior não podem ser quitadas pela atual administração, sob pena de infração da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto incidente o primado administrativo da Impessoalidade;
II - Apelo conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - APL: 201130112266 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 19/08/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/08/2013).

Quanto ao pedido de exclusão da determinação de pagamento da Nota Fiscal n.º 073 no valor de R$ 6.420,03,
é cediço que, nos termos do art.700 do CPC/201, a ação monitória compete aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I) o pagamento de quantia em dinheiro; II) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; III) - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. 2.

Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação. Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016).

Deste modo, verifica-se que, diferente da afirmação do Apelante, o documento de ID n.º
10217007
atesta o recebimento dos produtos contidos na Nota Fiscal n.º 073 pelo Ente Municipal, com nome e sobrenome da mesma pessoa que recebeu as demais notas fiscais, cujo recebimento dos produtos não foi contestado pelo Município, situação que configura dado idôneo para manutenção da condenação.

Em relação ao pedido de exclusão da condenação por litigância de má fé, os artigos 80 e 81 do CPC/15 dispõem, respectivamente:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.

Denota-se da norma que considera-se litigante de má-fé aquele que:
deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do processo para conseguir objetivo ilegal; opuser resistência injustificada ao andamento do processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; provocar incidente manifestamente infundado; interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Em comentário ao art. 80, do NCPC, Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (in Código Processo Civil e legislação processual em vigor. 47ª ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 176, nota 17), observam que “na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar (STJ-1ª T., REsp 76.234, Min. Demócrito Reinaldo, j. 24.04.97)”.

O Magistrado de origem considerou que o Apelante tentou alterar a verdade dos fatos ao anexar documentos que não se referem as notas fiscais mencionadas na inicial, situação que, de fato, resta configurada, uma vez que o Município defendeu em Embargos Monitórios a quitação do débito juntando notas fiscais diversas, sem mencionar, em momento algum, a inexistência de pagamento das notas indicadas na inicial.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 31/05/2023